Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA SALÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza salarial do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial.
2. A impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, havendo multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração pelo exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se encontra devidamente comprovada a origem do montante objeto da constrição judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.